Tribunal: STF
Processo: HC 224913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outros em favor de Júllio Cézar da Silva e outros contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 799.321/PR. 



    Colho do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Julio Cezar Da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no HC n. 0074976-88.2022.8.16.0000. 



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/12/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Foram apreendidos, na ocasião, 14 (quatorze) tabletes de maconha, pesando 10,400kg (dez quilogramas e quatrocentos gramas).



     O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva e o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao Paciente a prática dos delitos previstos nos arts. 330 do Código Penal e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Nesta impetração, a Parte Impetrante alega, em suma, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e o que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea. 



    Aduz que o Réu possui ocupação lícita, família constituída e residência fixa. 



    Ressalta, ainda, ser cabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Sustenta, por fim, que, na hipótese de eventual condenação, fará jus à fixação de regime inicial aberto ou semiaberto.



     Pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.” (eDOC 6, p.1-2)



    O ato coator transitou em julgado em 14.02.2023.



    Nesta Corte a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação da prisão preventiva. Argumenta que, em uma eventual condenação, a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. por fim, que o Paciente possui residência fixa e ocupação lícita.



    Pugna a concessão da ordem para, no mérito e liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que aguarde o julgamento em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “O pedido de decretação da prisão preventiva merece acolhida, já que, consoante o disposto no art. 302 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes à hipótese concreta. 



    Nos termos do art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. 



    Referido dispositivo processual penal, portanto, exige para a decretação da segregação pleiteada pelo Ministério Público a observância de dois requisitos básicos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Volvendo-me ao caso concreto, verifica-se o fumus comissi delicti, uma vez que a materialidade e os indícios da autoria do fato estão presentes, conforme fundamentado quando da homologação da prisão em flagrante 



    No que pertine ao periculum libertatis, necessária a segregação cautelar do autuado para garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    Segundo a certidão de antecedentes criminais colacionada ao mov. 8.1, o autuado tem condenação anterior, transitada em julgado em 3/5/2018, pelos crimes de furto simples e furto qualificado (autos da ação penal sob o nº 8272- 40.2014.8.16.0173). 



    Para além de aparentemente ser reincidente o autuado, que tem significativo reflexo na eventual pena a que está submetido (tanto por força de ser mais gravoso o regime inicial quanto porque em tese inaplicável o redutor de pena do § 4º do art. 33 da LD), as circunstâncias do caso evidenciam a gravidade concreta da conduta, uma vez que, segundo os policiais militares, responsáveis pelo ato prisional, ele foi flagrado transportando, no carro que conduzia, 10.400 kg de substância análoga à maconha, dividida em 14 tabletes, após perseguição iniciada na rodovia e terminada no Município, quando tentou fugir da abordagem policial, a qual ocorreu justamente porque estaria, já naquele momento, em alta velocidade e realizando ultrapassagens irregulares. 



    A aparente reincidência, pelo cometimento, em tese, de crime grave, aliado à tentativa de fuga noticiada são circunstâncias que demonstram ser concreto o risco de reiteração delitiva e, ao mesmo tempo, ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por isso, justifica-se a decretação da prisão preventiva, uma vez que respeita a natureza cautelar da medida, na medida em que aplicada não como antecipação de eventual pena que pode vir a ser fixada ao término do processo, mas para a tutela do direito do corpo social à segurança, direito este, assim como a liberdade, de natureza fundamental, previsto no mesmo "caput" do art. 5º da Constituição Federal. 



    Portanto, exerce-se, neste caso concreto, um juízo de ponderação entre as garantias individuais do suspeito com o direito à segurança da sociedade, todas de status constitucional. (eDOC 2, p.178-179) (Grifei)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionada na decisão acima transcrita – tentativa de evadir abordagem policial e quantidade de droga apreendida - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como a efetiva aplicação da lei penal.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir processos em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e o HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente